Tribunal: TJMT
Processo: 0000933-49.2012.8.11.0105
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000933-49.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA - CPF: 162.652.382-72 (APELADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (APELANTE), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO

APELADO: SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO SEMEAR S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA –POSSIBILIDADE – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

N
ão há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que tenha por objetivo a busca da verdade real sobre o fato controvertido, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo falar em violação ao princípio da não surpresa.

Se a origem da dívida ficou devidamente comprovada nos autos pelos documentos juntados com o recurso de apelação, descabe falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, uma vez que é
ônus do credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Demonstrado nos autos a devida inscrição do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes, deve ser provido o recurso para julgar improcedente o pedido inicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0000933-49.2012.8.11.0105

ajuizada por
SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte requerida para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 415,14 (quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos), contrato n.11241763, com data de 01/02/2011, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Determinou que a requerida exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais);

Condenou a requerida a ressarcir o autor pelos danos morais, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (data da inclusão da dívida discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária a partir da sentença.

Por fim, condenou a parte requerida em custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega o recorrente a possibilidade de juntada de documentos no recurso de apelação, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC/15, a fim de que seja comprovada a contratação entre as partes, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Sustenta que as provas apresentadas, como o contrato, histórico de consumo e demais telas anexadas à defesa, demonstram a existência do contrato celebrado pelas partes.

Assevera que
os danos morais postulados são despropositados, sendo que há evidente intenção de enriquecimento sem causa, sobretudo porque
as cobranças realizadas restaram amparadas em exercício regular de direito, não havendo, nos termos do art. 188, inc. I, do Código Civil, se falar em qualquer ato ilícito na hipótese.

Salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (
ausência de comprovação
) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda, ou subsidiariamente, seja reduzido o valor indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e adequação.

Contrarrazões (ID 166312880), pelo desprovimento.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que

SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA
ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0000933-49.2012.8.11.0105
em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO
,
alegando que em 27/06/2012 ao tentar aprovar o seu cadastro para obter crédito junto ao Banco Sicredi teve o pedido de financiamento negado, uma vez que constava uma restrição em seu nome/CPF lançada pelo requerido, no valor de R$ 415,00 desde a data de 02/01/2011.

Aduziu que seu nome foi indevidamente incluído nos órgãos de proteção ao crédito (ID 166312855), eis que nunca manteve relação jurídica com o requerido, o que causou abalo de ordem moral.

Assim, ajuizou a presente ação e requereu a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação, alegando

que se trata de um
fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados, devidamente constituído e registrado na Receita Federal do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliário e adquire direitos sobre créditos inadimplidos, de instituições financeiras e comerciais, para posterior cobrança.

Aduziu que
o contrato n
.
3386083
,
firmado entre o
a
utor e o Banco Semear
,
foi cedido para o
requerido
como líquido, certo e exigível, para que pudesse promover a cobrança e receber o crédito proveniente desse contrato.

Suscitou a preliminar de denunciação da lide do Banco Semear e, no mérito, a procedência da ação.

Ao proferir sentença,
o
ju
iz
Dr.
Lawrence Pereira Midon,
ju
lgou
parcialmente
procedente
a ação, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o
terceiro interessado recorre
.

Pois bem
.

No caso em tela, o requerido/recorrente defende a existência de relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual lícita a inscrição do nome do autor/apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

In casu
, à luz do artigo 373, inciso II, do CPC/15, cabe ao requerido comprovar a origem do débito questionado pela parte autora à qual se mostra inviável a produção de prova negativa.

Com efeito, o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, juntando aos autos o contrato entabulado com a parte autora em 25/11/2010 (ID 166312876), devidamente assinado pelo apelado, e cuja autenticidade não foi impugnada, restando comprovada a relação jurídica existente entre as partes. Vejamos:

Ressalta-se que não há falar que os documentos juntados pelo apelante apenas em sede recursal teriam sido
apresentados de forma extemporânea.

Isto porque, além de objetivarem a busca da verdade real do fato controvertido,
apesar de acostados de forma extemporânea, a parte autora teve acesso a todos documentos apresentados pela parte requerida, por ocasião da apresentação das contrarrazões do recurso de apelação cível, inexistindo, assim, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou da não surpresa.

Sobre a possibilidade de juntar prova extemporânea, desde que oportunizado à parte contrária se manifestar, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA CORRENTE – AUTORIZAÇÃO DO CORRETISTA COMPROVADA – RESSACIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil
.2. Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.3. A transferência de valores da conta corrente do consumidor somente é permitida quando houver expressa autorização do correntista.4. Existindo autorização para transferência de valores, não há que se falar na necessidade de restituição dos valores e/ou em indenização por danos morais
.” (Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Além disso, a parte autora não impugnou de maneira específica os documentos colacionados pela parte apelante, pelo que se tornaram incontroversos. Dessa maneira, a dívida é devida já que oriunda da utilização de empréstimo contratado pelo autor.

Portanto, diante da existência de contratação válida e da dívida dela decorrente, a negativação do nome do requerente representa mero exercício regular de direito (artigo 188, I, do CC).

Destarte, há que se aplicar à espécie a excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva do consumidor, art. 14, § 3º do CDC, assim resta afastada a responsabilidade do fornecedor.

Desta feita, a inscrição, diversamente do alegado pela parte autora, tem lastro material, pois o débito restou comprovado,

devendo ser acolhida a tese recursal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para julgar improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0000933-49.2012.8.11.0105
e condenar a parte autora nas custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023